Tribunal: STF
Processo: ARE 1539059
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de três Agravos contra decisões que, inicialmente, negaram seguimento aos Recursos Extraordinários quanto às matérias objeto dos Temas 660 (ARE 748.371-RG) e 897 (RE 852.475-RG); e, no mais, inadmitiram os apelos extremos aos fundamentos de que (a) a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636/STF; e (b) o exame da pretensão recursal demanda o revolvimento das provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF ao caso (Doc. 67; Doc. 68; e Doc. 69).



    Em seu Agravo, FRANCISCO DE ASSIS LIVÓLIS BLANCO aduz que (a) relativamente à parte da decisão agravada que inadmitiu o RE do agravante, não observou que, quanto à ofensa direta ao art. 37, caput, e § 4° da CF/1988, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria nos Temas 309 e 576 (Doc. 79, fl. 3); (b) “o acórdão negou vigência ao artigo 37, caput e §4° da CF, uma vez que não analisou a inexistência de atos de improbidade na conduta do agravante e aplicou de forma desarrazoada e desproporcional as penas previstas na LIA” (Doc. 79, fl. 3); e (c) “a revisão das penalidades impostas ao agravante não implica em reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Trata-se de revaloração do que fora considerado pelo acórdão do Tribunal "a quo ” (Doc. 79, fls. 16-17). No mais, reitera os argumentos do Recurso Extraordinário. 



    No Agravo interposto por WILSON JOSE PILON e outro, sustenta-se que (a) relativamente à parte da decisão agravada que inadmitiu o RE dos agravantes, não observou que, quanto à ofensa direta ao art. 37, caput, e § 4° da CF/1988, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 309 (Doc. 85, fls. 3-4); (b) houve violação direta ao art. 37, caput, §§ 4° e 5º, da CF/1988 (Doc. 85, fl. 7), “não havendo assim, que se falar em prática de atos de improbidade administrativa” (Doc. 85, fl. 8); (c) “ao contrário do que afirmou o despacho agravado, o C. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que a dosimetria da pena não implica em reexame do conjunto fático-probatório” (Doc. 85, fl. 12). No mais, reitera os argumentos do Recurso Extraordinário. 



    Igualmente, no Agravo interposto por LUIZ CARLOS RANGEL, alega-se que (a) relativamente à parte da decisão agravada que inadmitiu o RE do agravante, não observou que, quanto à ofensa direta ao art. 37, caput, e § 4° da CF/1988, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 309 (Doc. 89, fls. 3-4); (b) houve violação direta ao art. 37, caput, §§ 4° e 5º, da CF/1988, pois “inexiste nos autos qualquer prova para fundamentar a conduta estabelecida no artigo 10 da Lei de Improbidade” (Doc. 89, fl. 6), de modo que não que se falar em prática de atos de improbidade administrativa; (c) “ao contrário do que afirmou o despacho agravado, o C. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que a dosimetria da pena não implica em reexame do conjunto fático-probatório” (Doc. 89, fl. 15). No mais, reitera os argumentos do Recurso Extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação desenvolvida nos três Agravos não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento dos agravos. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente